Tribunal: STF
Processo: HC 186199
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gilson Bonato e outro em favor de Hayslan Silva Rodrigues Mendes, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que não conheceu do agravo interno na Apelação 7001468-23.2019.7.00.0000.
    O paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de concussão (art. 305 do Código Penal Militar). Naquela oportunidade, o Juízo da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar concedeu o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos e o direito de o paciente recorrer em liberdade. 
    Inconformado, o Parquet Militar interpôs apelação perante o Superior Tribunal Militar, que, em decisão monocrática da lavra do Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, declarou, preliminarmente, ‘nulos os atos processuais praticados sob a condução monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União, a partir da avocação para apreciar o feito, e, assim, restabelecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e julgamento da Ação Penal Militar nº 14-45.2017.7.05.0005’. Ato contínuo, a Corte Castrense não conheceu do agravo interno defensivo.
    No presente writ, os Impetrantes alegam que o não conhecimento do agravo interno impede “de submeter o julgado ao exame do órgão colegiado, sem possuir oportunização de rediscussão da matéria, contrariando os princípios da colegialidade, do juiz natural e do devido processo legal”. Requerem, em medida liminar e no mérito, ‘o cancelamento de eventual certificação de trânsito em julgado e o processamento e conhecimento do Agravo Interno’.
    É o relatório. 
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO IN APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS SOB CONDUÇÃO DO JUIZ SINGULAR. RESTABELECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA. LEI Nº 13.774/2018. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS FATOS. ART. 30, INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/1992. MATÉRIA PACIFICADA PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR Nº 7000425-51.2019.7.00.0000). PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
    I - A aplicação da Lei nº 13.774/2018 significa redução da competência dos Conselhos de Justiça para julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, sem lhe excluir a de julgar aqueles que, ao tempo do crime, eram militares, independentemente de terem se tornado civis.
    II - O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-51.2019.7.00.0000, julgado em 22.8.2019, estabelece que: 'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas'.
    III ' A natureza protelatória dos recursos interpostos pela Defesa é prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual, mormente quando este Tribunal já firmou tese jurídica diversa em sede de IRDR, melhor dizendo: se, à época da consumação delitiva, o agente era militar em atividade, eventual exclusão das fileiras das Forças Armadas não afasta a competência do Conselho de Justiça para o julgamento e o processamento da ação penal militar.
    IV ' Agravo Interno não conhecido, por ser manifestamente inadmissível, com ordem para certificação do trânsito em julgado da Decisão agravada. Decisão por maioria”.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Militar se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata suspensão da certificação de trânsito em julgado.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora